Tribunal: TJDFT
Processo: 0730484-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0730484-14.2025.8.07.0000 Requerente : JACONIAS CARVALHO MOREIRA Requerido : DENIZE FAGUNDES DE OLIVEIRA Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Ação Rescisória interposta por JACONIAS CARVALHO MOREIRA, em face de acórdão proferido nos autos de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha no 0718338-68.2021.8.07.0003, no qual litigou com DENIZE FAGUNDES DE OLIVEIRA Verificou-se que o autor requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil, dispõe em seu artigo 99, o seguinte: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o [...] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil – CPC, exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais, os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Informou-se que para o exame do requerimento de gratuidade, necessário que fosse esclarecido pelo requerente acerca de sua fonte de renda de forma evidente bem como que trouxesse aos autos comprovantes de despesas, e documentação que demonstrasse não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como contracheques, extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade, comprovantes de gastos excepcionais com remédios ou médicos. Enfatizou-se a imprescindibilidade de juntada da declaração de hipossuficiência. Intimado o requerente, este peticionou narrando situação de vulnerabilidade e anexando comprovantes de inscrição de débitos no SERASA. Não houve qualquer informação acerca da fonte de renda do requerente, que se denomina empresário, nem juntada de qualquer documento hábil a comprovar a alegada vulnerabilidade. Ainda mais, a declaração de hipossuficiência também não foi anexada. Pois bem. O autor não atendeu de forma adequada a determinação judicial. Nesse contexto, em derradeira oportunidade, intime-se o requerente para que traga aos autos, a declaração de hipossuficiência, tal qual a previsão legal dispõe, e documentação que informe sobre sua vida financeira bancária, fiscal e empresarial. Cientifique-se, a parte, que a não apresentação dos documentos requeridos e o não recolhimento do preparo e do depósito ocasionarão o indeferimento da inicial. Prazo: 5(cinco) dias. Publique-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator